Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-03.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial – Inconformismo da autora – Ausência de interesse de agir não caracterizado. Impossibilidade de obrigar a autora a pleitear a revisão de todos os contratos firmados entre as partes em uma única ação. – Sentença anulada, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial – Inconformismo da autora – Ausência de interesse de agir não caracterizado. Impossibilidade de obrigar a autora a pleitear a revisão de todos os contratos firmados entre as partes em uma única ação. – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento do trâmite processual – Recurso provido.